Tribunal: CARF
Processo: 10983.902380/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902380/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.825 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
MECÂNICA DE VEÍCULOS PIÇARRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a um crédito adicional de
R$27.733,73, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902380/2013-89
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902380/2013-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG), que julgou improcedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, tendo em vista
a apuração no ano-calendário de 2003 saldo negativo de IRPJ, utilizando-o na Declaração de
Compensação (DCOMP) no 05276.99456.191208.1.7.02-2422 (fls. 2 a 8).
O crédito declarado foi parcialmente reconhecido pela autoridade jurisdicionante,
conforme Despacho Decisório no 050904295, a fls. 9, assim fundamentado:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 28.422,93 Valor na DIPJ: R$ 28.422,93
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 40.809,17 - IRPJ devido:
R$ 12.386,24
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 689,20
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/05/2013.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902380/2013-89

Ciente da decisão em 14 de maio de 2013 (fls. 10 e 11), a interessada apresentou,
em 13 de junho de 2013, a fls. 12 a 15, manifestação de inconformidade.
Afirma que a DCOMP tratada no presente processo é retificadora e que nela
“apenas desmembrou e detalhou o valor total declarado a ser compensado, uma vez que a
declaração retificada indevidamente aglutinou tais valores”. Após proceder à “análise dos
dispositivos legais que embasaram a não homologação da parcela”, alega que “a autoridade
administrativa agiu sem qualquer base legal”. Aduz que “embora não se aplique ao caso
presente, somos forçados a concluir que” o inciso V do § 3o do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1966, “é que deve ter sido considerado como condição impeditiva à compensação efetuada”.
Às fls. 67 a 70 consta Acórdão n. 02-57.263 – 4a. Turma da DRJ/BHE a seguir
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Saldo Negativo.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “Assinale-se que as DCOMP
acima relacionadas foram tratadas no processo administrativo no 10909.900833/2008-68 e não
homologadas pela autoridade jurisdicionante por meio do Despacho Decisório de fls. 58. Ocorre
que tal decisão foi parcialmente reformada por esta DRJ que, por meio do Acórdão no 02-
057.268/2014, reconheceu parte do crédito pleiteado naquele processo (fls. 59 a 63). E como se
demonstra a fls. 64 a 66, tal crédito é suficiente para a extinção total da estimativa do período de
apuração de julho de 2003 (R$ 5.004,53) e de parte da estimativa de setembro de 2003 (R$
3.809,37)”.
Ainda, “que o crédito disponível reconhecido pela autoridade administrativa, no
valor de R$ 689,20, devem ser adicionados R$ 8.813,90 (R$ 5.004,53 + R$ 3.809,37),
concluindo-se, assim, por um saldo negativo de R$ 9.503,10, no limite do qual deve ser
homologada a compensação declarada”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
77 dos autos, alegando em síntese:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902380/2013-89

a) Conforme citado no Acórdão as fls. 69, quadro ao final da página, o não
reconhecimento do crédito objeto da presente decorre na não confirmação
de todas as deduções declaradas nas DCOMP relacionadas, desta forma,
ante ao fato de as DCOMP objeto da presente, estarem sendo analisadas
no processo administrativo n° 10909.900833/2008-68, posto que não
homologadas por meio de Despacho Decisório e parcialmente
reconhecidas por meio do Acórdão n° 02-057.268/2014 e objeto de
Recurso Voluntário, de tal sorte que o crédito ainda continua sendo lá
discutido, o que repercute diretamente nos presentes autos, vez que sendo
julgado procedente o Recurso, será gerado um crédito muito superior ao
discutido nestes autos.
b) Requereu: (i) A suspensão do presente, até o julgamento do Recurso
Voluntário no processo administrativo n° 10909.900833/2008-68, vez que
trata diretamente dos valores ora discutidos; (ii) Homologação das
Compensações declaradas, já que legítimas e com observância dos
critérios e da legislação vigente à época dos fatos, não podendo prevalecer
o entendimento de que houve créditos indevidamente compensados e por
consequência; (iii) Anulando o mencionado débito apurado, referido no
Despacho Decisório, cuja revisão se requer, ou considerando
alternativamente e, ad argumentandum, pelo menos o saldo cuja
compensação se buscou pelas retificadoras, tanto DIPJ quanto
PER/DCOMP.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise de crédito às fls. 48 o que se verifica é que a não homologação da
DCOMP decorreu da não confirmação das compensações das estimatvas que foram objeto do
Processo Administrativo n. 10909.900833/2008-68:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902380/2013-89

Por sua vez a DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade em
razão da reforma parcial do DD proferido no referido processo administrativo. Assim é que, a
parcela de crédito não reconhecido permanece sendo decorrente de estimativas compensadas não
homologadas em outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902380/2013-89

Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902380/2013-89

Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a
um crédito adicional de R$27.733,73, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital